Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-75.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Revisional – Empréstimo bancário – Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp no 973.827/RS, julgado na forma do artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros remuneratórios – Limite de incidência – Impertinência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406

Ementa:
Revisional – Empréstimo bancário – Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp no 973.827/RS, julgado na forma do artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros remuneratórios – Limite de incidência – Impertinência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do Código Civil – Abusividade – Não reconhecimento – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp no 1.061.530/SC, processado sob o rito dos repetitivos – Improcedência dos pedidos – Sentença mantida – Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017.
Recurso não provido.